Tribunal: STF
Processo: Rcl 61334
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea r, da CF/88). Reclamação procedente. Julgamento antecipado da ação originária contra ato do Conselho Nacional de Justiça. Edital de abertura de certame. Lei do concurso. Análise de recurso contra prova escrita e prática em concurso para outorga de serventias extrajudiciais do Estado de Goiás. Delegação de competência à comissão de concurso da Fundação VUNESP. Resoluções nºs 81/09 e 478/22 do CNJ. Poder regulamentar (art. 103-B, § 4º, incisos I e II, da CF/88). Ação originária improcedente. Agravo regimental não provido.



    1. As Resoluções nºs 81/09 e 478/22 foram editadas pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício do poder regulamentar que a ele foi conferido pela Constituição Federal no art. 103-B, § 4º, estando, portanto, constitucionalmente autorizado a “expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência” (inciso I), a qual compreende “zelar pela observância do art. 37 [da CF/88]” (inciso II) e, nessa medida, proceder ao controle administrativo dos atos de responsabilidade dos tribunais de justiça atinentes a concursos públicos de ingresso na atividade notarial e de registro, conforme a regra prescrita no art. 236, § 3º, da Constituição.



    2. É regular a atuação do CNJ ao decidir o PCA nº 0004631-45.2022.2.00.0000 com fundamento nos efeitos ex tunc expressamente consignados no julgamento do Ato Normativo 0002238-50.2022.2.00.0000 e inseridos na Resolução nº 81/09 do CNJ, com as alterações e as complementações disciplinadas na Resolução nº 478/22 do CNJ, convalidando a delegação da competência para a análise de recurso contra prova escrita e prática em concurso para outorga de serventias extrajudiciais do Estado de Goiás à Comissão de Concurso da Fundação VUNESP, conforme a regra inscrita no item 15.3 do edital de abertura de julho de 2021.



    3. Agravo regimental não provido.